Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600040-63.2024.6.16.0154
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
04/06/2024
Número: 0600040-63.2024.6.16.0154
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 10/04/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Requerimento de Regularização de Omissão
de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600040-63.2024.6.16.0154, que com fundamento tanto no
Princípio da Primazia de Julgamento de mérito, quanto com base no artigo 80, § 2º, V da Res.
23.607/2019, julgou com resolução de mérito e deferiu a regularização das contas de campanha de
2012 do requerente Ronaldo Aparecido de Oliveira, devendo-se dar as baixas no cadastro da
anotação de sua omissão em relação a este pleito. (Requerimento de Regularização de Omissão de
Prestação de Contas Anual de Ronaldo Aparecido de Oliveira, que não apresentou suas contas
eleitorais finais, referentes às Eleições Municipais de 2012, candidato a vereador, pelo Partido
PSDB, com o nº 45555, no município de Paiçandu/PR, conforme art. 38 da Resolução TSE n°
23.376/2012, normativa essa que regia a matéria à época, e com fulcro no § 2º do inciso IV do art. 51
da Resolução nº 23.376, de 01 e março de 2012).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
RONALDO APARECIDO DE OLIVEIRA (RECORRIDO)
BRUNO CESAR PIOVEZAN (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43878740
04/06/2024
11:19
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACORDÃO Nº 63.418

RECURSO ELEITORAL NO REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0600040-63.2024.6.16.0154 – Paiçandu – PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDO: RONALDO APARECIDO DE OLIVEIRA
ADVOGADO: BRUNO CESAR PIOVEZAN - OAB/PR74512
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2012. REGULARIZAÇÃO DE CONTAS NÃO
PRESTADAS. CANDIDATO AO CARGO DE VEREADOR. DEFERIDA
REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS EM PRIMEIRO GRAU COM O
AFASTAMENTO DA ANOTAÇÃO DA OMISSÃO. REFORMA PARCIAL DA
SENTENÇA. RECEBIMENTO DAS CONTAS APENAS PARA FINS DE
REGULARIZAÇÃO DO CADASTRO ELEITORAL. MANUTENÇÃO DA
OMISSÃO EM RELAÇÃO AO PLEITO. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.

1. Requerimento de regularização em conformidade com os requisitos
previstos no artigo 80, § 2º, ‘a’, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

2. Do pedido de regularização de contas não prestadas não há novo
julgamento, mas, tão somente, análise do pedido de regularização da
situação de inadimplência do prestador, de modo que cessem as
consequências advindas com o julgamento das contas como não prestadas,
mantendo-se a anotação de omissão em relação ao pleito.

3. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 03/06/2024

Num. 43878740 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 04/06/2024 11:19:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060411190948600000042834240
Número do documento: 24060411190948600000042834240
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2024 11:35:28

RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
ELEITORAL em face da sentença proferida pelo Juízo da 154ª Zona Eleitoral de
Paiçandu-PR, por meio da qual deferiu a regularização das contas de campanha de
2012 do requerente RONALDO APARECIDO DE OLIVEIRA.

Nas razões recursais (ID 43849624), o recorrente aduz que, embora a
unidade técnica (ID 122250059) e o órgão ministerial (ID 122250357) tenham opinado
pela mera regularização da situação cadastral do recorrido, o Juízo a quo deferiu a
regularização das contas de campanha do requerente, com a respectiva baixa no
cadastro da anotação de sua omissão quanto ao pleito de 2012 (ID 122253113). Alega,
ainda, que tenha o candidato apresentado intempestivamente, em 05/03/2024, as contas
relativas à campanha de 2012, isto é, após o término da legislatura, as presentes contas
não merecem julgamento, servindo apenas à regularização do respectivo cadastro. Por
fim, requereu o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença,
considerando regularizada tão somente a situação cadastral do recorrido, a fim de
regularizar sua situação eleitoral.

Apresentadas as contrarrazões (ID 43849633), o recorrido afirmou que
depende da quitação eleitoral para concorrer nas próximas eleições e que, tendo
apresentado as contas relativas ao pleito de 2012, conforme determina a Resolução nº
23.376/2012 do TSE, pretende obter a respectiva certidão de quitação eleitoral. Diante
disso, pleiteou antecipação de tutela recursal, alegando a presença dos requisitos para
sua concessão, quais sejam prova inequívoca da verossimilhança do direito e periculum
in mora, de modo que fosse levantada junto ao SICO a anotação de ausência de
prestação de contas relativas às eleições de 2012.

Nesta instância, a referida tutela antecipada de urgência restou indeferida (ID
43850035), tendo em vista ausência de configuração de perigo de dano, uma vez que o
pedido de registro de candidatura deverá ser apresentado até o dia 15 de agosto de 2024.

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer (ID 43854591),
sustentando que a apresentação das contas deve ser considerada apenas para fins de
regularização do cadastro eleitoral do recorrido e, entendendo que tal situação não se
confunde com o julgamento da prestação de contas apresentada após o término da
legislatura, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso eleitoral.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso
Num. 43878740 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 04/06/2024 11:19:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060411190948600000042834240
Número do documento: 24060411190948600000042834240
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2024 11:35:28

interposto.

II. De início, verifica-se que o recorrido concorreu ao cargo de Vereador do
Município de Paiçandu-PR, no pleito municipal de 2012, tendo suas contas sido julgadas
como não prestadas.

Deste modo, de se ressaltar que, em relação ao direito material, deve-se
aplicar ao caso em apreço as disposições da Resolução nº 23.376/2012 do TSE, que
regulou as prestações de contas referentes às Eleições de 2012. Por sua vez, em relação
ao procedimento, deve-se observar o previsto na Resolução nº 23.607/2019 do TSE,
atualmente em vigência.

O procedimento para regularização das contas julgadas como não prestadas
está disciplinado no artigo 80 da citada Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a saber:

Art. 80. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas
acarreta:

I - ao candidato, o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o
fim da legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse período até a
efetiva apresentação das contas;

(...)

§ 1º Após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas como não
prestadas, o interessado pode requerer, na forma do disposto no § 2º deste
artigo, a regularização de sua situação para:

I - no caso de candidato, evitar que persistam os efeitos do impedimento
de obter a certidão de quitação eleitoral após o fim da legislatura; ou

II - no caso de partido político, restabelecer o direito ao recebimento da quota
do Fundo Partidário, do Fundo Especial de Financiamento de Campanha.

§ 2º O requerimento de regularização:

I - pode ser apresentado:

a) pelo candidato interessado, para efeito da regularização de sua situação
cadastral;

b) pelo órgão partidário cujo direito ao recebimento da quota do Fundo
Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha esteja
suspenso ou pelos hierarquicamente superiores;

II - deve ser autuado na classe Regularização da omissão de prestação de
contas eleitorais, consignando-se os nomes dos responsáveis, e distribuído
por prevenção ao juiz ou relator que conduziu o processo de prestação de
contas a que ele se refere;

Num. 43878740 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 04/06/2024 11:19:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060411190948600000042834240
Número do documento: 24060411190948600000042834240
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2024 11:35:28

III - deve ser instruído com todos os dados e documentos previstos no art. 53
desta Resolução utilizando-se, em relação aos dados, o sistema de que trata
o art. 54;

IV - não deve ser recebido com efeito suspensivo;

V - deve observar o rito previsto nesta Resolução para o processamento da
prestação de contas, no que couber, com a finalidade de verificar:

a) eventual existência de recursos de fontes vedadas;

b) eventual existência de recursos de origem não identificada;

c) ausência de comprovação ou irregularidade na aplicação de recursos
oriundos do Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC);

d) outras irregularidades de natureza grave.

§ 3º Caso constatada impropriedade ou irregularidade na aplicação dos
recursos do Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) ou no recebimento dos recursos de que tratam os arts. 31
e 32 desta Resolução, o candidato ou o órgão partidário e os seus
responsáveis serão intimados para fins de devolução ao erário, se já não
demonstrada a sua realização.

§ 4º Recolhidos os valores mencionados no § 3º deste artigo, ou na ausência
de valores a recolher, a autoridade judicial deve decidir sobre o deferimento,
ou não, do requerimento apresentado, decidindo pela regularização, ou não,
da omissão, aplicando ao órgão partidário e aos seus responsáveis, quando
for o caso, as sanções previstas no § 5º do art. 74 desta Resolução.

§ 5º A situação de inadimplência do órgão partidário ou do candidato somente
deve ser levantada após:

I - o efetivo recolhimento dos valores devidos; e

II - o cumprimento das sanções impostas na decisão prevista nos incisos I e II
do caput e no § 4º deste artigo.

(Grifamos)

Por sua vez, a Resolução nº 23.376/2012 do TSE, que regulou a prestação
de contas referente às Eleições de 2012, assim prevê:

Art. 51. O Juízo Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei
nº 9.504/97, art. 30, caput):

Num. 43878740 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 04/06/2024 11:19:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060411190948600000042834240
Número do documento: 24060411190948600000042834240
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2024 11:35:28

(...)

§ 2º Julgadas não prestadas, mas posteriormente apresentadas, as contas
não serão objeto de novo julgamento, sendo considerada a sua
apresentação apenas para fins de divulgação e de regularização no
Cadastro Eleitoral ao término da legislatura, nos termos do inciso I do art.
53 desta resolução.

(Grifamos)

Art. 53. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas
acarretará:

I – ao candidato, o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o
final da legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse período até a
efetiva apresentação das contas.

A análise desses dispositivos é suficiente para embasar o pedido do
recorrente, uma vez que tendo o prestador tido suas contas julgadas como não prestadas,
sua apresentação extemporânea deve ser considerada apenas para fins de regularização
de seu cadastro eleitoral, e não das próprias contas, sobre as quais deverá ser mantida a
anotação de omissão e o julgamento como não prestadas.

Assim, como bem pontuado pela Procuradoria Regional Eleitoral, em que
pese o setor técnico tenha concluído pela inexistência de recebimento de recursos de
fonte vedada ou de origem não identificada e, ainda, qualquer irregularidade na aplicação
de recursos do fundo partidário, as contas apresentadas após o fim da legislatura devem
ser consideradas apenas para fins de regularização do cadastro eleitoral do prestador,
não se confundindo com o julgamento daquelas.

Ou seja, não se trata de novo julgamento das contas, mas sim de análise
sobre o deferimento ou indeferimento do pedido de ter a situação de seu cadastro
eleitoral regularizada.

Dessa forma, do pedido de regularização não prestadas não há novo
julgamento das contas, mas, tão somente, análise do próprio requerimento de
regularização da situação de inadimplência do prestador, de modo que cessem as
consequências advindas do julgamento das contas como não prestadas.

Nesse panorama, verificando-se a apresentação extemporânea das contas
do recorrido, o provimento do recurso é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Num. 43878740 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 04/06/2024 11:19:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060411190948600000042834240
Número do documento: 24060411190948600000042834240
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2024 11:35:28

Posto isso, com fundamento no artigo 80, § 1º, I, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE, voto no sentido de conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso
eleitoral interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, para o fim de reformar
parcialmente a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, permanecendo o
deferimento do pedido apresentado com a regularização da situação do cadastro eleitoral
de RONALDO APARECIDO DE OLIVEIRA, todavia, com a manutenção do julgamento
das contas como não prestadas e a consequente anotação de omissão em relação ao
pleito de 2012.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600040-63.2024.6.16.0154 - Paiçandu -
PARANÁ - RELATOR: DES. GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - RECORRENTE:
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA - RECORRIDO: RONALDO APARECIDO
DE OLIVEIRA - Advogado do RECORRIDO: BRUNO CESAR PIOVEZAN - PR74512.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz, e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 03.06.2024

Num. 43878740 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 04/06/2024 11:19:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060411190948600000042834240
Número do documento: 24060411190948600000042834240
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2024 11:35:28